Tribunal: TJDFT
Processo: 0716041-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716041-63.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO IMPETRANTE: CAIO JULIO DE PAULA DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, e como ilegais as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (processo referência n. 0704359-93.2022.8.07.0006). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Caio Júlio de Paula de Sousa) que o paciente encontra-se preso desde o dia 16-abril-2022, sem fundamentação concreta e idônea para a excepcional medida constritiva de liberdade. Argumentou que a prisão em flagrante foi convertida pelo juízo da custódia, em 17-abril-2022, com o fim de garantir a ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Pontuou, que, posteriormente, a prisão foi mantida pela autoridade judiciária, com base no depoimento de uma testemunha, que informou que o paciente trata-se de pessoa que costuma arrumar confusão na comunidade em que vive. Salientou que o paciente possui residência fixa e certa, é empregado, trabalhador e o responsável pelo sustento das três filhas menores de idade, sendo prematura a sua manutenção do cárcere com base apenas na palavra de uma testemunha, que supõe ser o paciente o autor dos fatos, mesmo sem presenciar o ocorrido. Afirmou que a vítima possui problemas com alcoolismo e estava nas imediações do lote do paciente, e a testemunha a viu discutindo com o paciente, mas foi em busca de uma amiga para ir à venda comprar produtos para casa e só depois de retornar de onde teria ido, viu a vítima correndo e sangrando, razão pela qual supôs que o paciente seria o autor do fato, mesmo sem presenciar o crime. Sustentou que a liberdade é a regra e não há nos autos indícios de que a soltura do paciente possa implicar qualquer perigo à ordem pública, ao bom andamento da instrução criminal, à aplicação da lei penal, ou à integridade da vítima, e que não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida e justificar sua excepcionalidade. Ponderou que, consoante o entendimento do STJ, os antecedentes e a reincidência não podem servir, por si só, como instrumento idôneo apto a justificar a decretação da prisão preventiva, se outras medidas cautelares se revelarem adequadas e suficientes para o caso. Argumentou que, em caso de eventual condenação, o regime imposto ao paciente será mais brando que o fechado, revelando-se desproporcional e inadequada a sua manutenção no cárcere, que fere, sobremaneira, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da presunção da inocência. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria do paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos que ensejaram a prisão em flagrante do paciente e consequente decretação/manutenção de sua custódia cautelar (ID 35456612): No dia 15.04.2022, por volta de 17hrs30min, via pública, nas imediações do viveiro de plantas Pau Brasil, situado na Vila Dnocs, o réu Luiz Valdo, com vontade de matar, utilizando-se de uma foice golpeou severamente Gilmar Moreira dos Santos. Ferido, Gilmar foi socorrido ao Hospital Local. (Laudo a ser juntado posteriormente). No dia hora e local acima mencionados, Luiz Valdo e Gilmar, embriagados, encontraram-se em via pública, onde inciaram breve discussão. Na contenda Gilmar, pegou uma foice e desferiu vários golpes na vítima, ferindo-o severamente. Assim agindo o réu deu inicio a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstancias alheias a sua vontade consistente na imediata ação da vítima, que se desvencilhou do réu e correu, pondo-se ao abrigo dos golpes que lhes eram desferidos, bem como o imediato socorro médico. O paciente foi preso em flagrante delito em 16-abril-2022 e, submetido à audiência de custódia, em 17-abril-2022, o Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual penal. Confira-se (ID 35456610): No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que o atuado é primário, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. “In verbis”: “3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)”. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. O caso em exame revela gravidade concreta na conduta do investigado que ultrapassa a normalidade esperada para o tipo penal. Na delegacia, colheu-se a informação de que “GILMAR [vítima] teria sido agredido com uma foice, e está entre a vida e a morte”. Ademais, há informações de que houve concurso de agentes (o que torna mais grave as circunstâncias do crime e a culpabilidade do agente). Asseverou-se, ainda, que a “motivação deva ter sido por briga relativa a bebedeira”, de modo que, em princípio, o crime pode ter sido cometido por motivo fútil ou torpe. As testemunhas que foram ouvidas na delegacia dão conta também de que a vítima foi encontrada caída “ao chão com a cabeça com diversos cortes e lesões”, e que a ação pode ter sido praticada com uso de uma foice e de pedradas, o que pode sugerir crueldade exacerbada por parte do autor do crime. Acrescente-se que as testemunhas do crime são pessoas da vizinhança do réu, e que, ouvidas na delegacia de polícia, asseveraram que “Luiz Valdo Veiga da Paz Filho quando está drogado ou alcoolizado, costuma puxar facão para seus desafetos e vizinhos”. Vale dizer, em liberdade, o investigado poderá comprometer a colheita de provas. De resto, verifico que o acusado responde a ações penais por crime violento (violência doméstica) e por delitos praticados contra policiais militares (resistência e desacato). Além disso, também já se envolveu em outras ocorrências relacionadas a ameaças vias de fato, de modo que tudo leva a crer a este julgador que o custodiado é do tipo “nervosinho”, que resolve suas desavenças com violência e na base da força bruta. Com efeito, para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual penal, a prisão preventiva é medida que se impõe. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO, filho de JOSE OSMAR DA SILVA e de OLINDINA MARIA DE BRITO E SILVA, nascido aos 02/03/1983; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso) Na ocasião do recebimento da denúncia, o Juízo do Conhecimento manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos da decisão datada de 5-maio-2022. Confira-se (ID 35456611): O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO, imputando-lhe a prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Gilmar Moreira dos Santos, em 15/04/2022, por volta das 17h30, nas imediações do viveiro de plantas Pau Brasil, situado na Vila Dnocs, via pública, (art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal). A denúncia encontra justa causa, uma vez que foi amparada nas informações trazidas no Inquérito Policial no 177/2022 – 13a DP/DF (Id. 121717826), Boletim de Ocorrência Policial no 2.260/2022 – 13a DP/DF e declarações reduzidas a termo pela autoridade policial. Dessa forma, como a materialidade e os indícios de autoria são suficientes, a RECEBO. O réu foi preso em flagrante no dia 16/04/2022 e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 17/04/2022 na audiência realizada perante o Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (Id 121732017). Como se infere do exame dos autos, a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública, dada a sua periculosidade, extraída não apenas da análise do modus operandi empregado na prática do crime, mas também pelas declarações de testemunha de que o réu, “quando está drogado ou alcoolizado, costuma puxar facão para seus desafetos e vizinhos” (Id. 121717828, pág. 3). Tal circunstância deixa clara a possibilidade de reiteração delitiva, caso ele seja colocado em liberdade. Dada a inexistência de notícias sobre a alteração do quadro fático-probatório, forçoso reconhecer que os requisitos da prisão persistem, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva decretada em desfavor de LUIZ VALDO VEIGA DA PAZ FILHO. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, que teria praticado crime doloso contra a vida contra a vítima, agredindo-a com uma foice, causando-lhe múltiplas lesões graves. Ainda, a folha penal do paciente aponta que ele costuma se envolver em crimes com violência ou ameaça às pessoas, registrando passagens por delitos de violência doméstica, resistência, desacato, ameaça e vias de fato, a corroborar que se comporta de forma agressiva no seio social, assim como mencionado na decisão que decretou a preventiva. No caso, tanto a denúncia já recebida, quanto as decisões que decretaram/mantiveram a prisão do paciente, fazem referência expressa às circunstâncias do caso concreto que, a princípio, revelam maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, fatores que justificam a necessidade da medida extrema, com o fim de acautelar a ordem pública. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que a Defesa junte aos autos cópias do auto de prisão em flagrante, a fim de se analisar os pontos suscitados na inicial. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia do auto de prisão em flagrante. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 20 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator